Tribunal: TJES
Processo: 5013797-82.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Curso de Formação
Data de julgamento: 2024-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5013797-82.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GUILHERME GOBBI DO ROSARIO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. PCES. TEMA 22. CARREIRA DA SEGURANÇA PÚBLICA. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. CONTRAINDICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. É cediço que a investigação social não se resume à análise pregressa das infrações penais eventualmente praticadas, devendo ser analisada a conduta moral e social no decorrer da vida, visando aferir o padrão de comportamento diante das normas exigidas aos candidatos a cargos considerados sensíveis como aqueles que compõem o Sistema de Segurança Pública, em razão de suas peculiaridades ínsitas, direcionadas à retidão, lisura e probidade do agente, mormente no que diz respeito a sua lealdade com a instituição (STJ; AgInt-AREsp 1.727.415; Proc. 2020/0171222-7; RJ; Primeira Turma; Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho; DJE 12/11/2020).

II. Por esta razão, “A Primeira Turma (Rcl nº 47.586-AgR, red. do ac. Min. Alexandre de Moraes, sessão de 8/2/22) firmou o entendimento de que a mitigação da tese do Tema nº 22 da Repercussão Geral é legítima quando o debate envolver certame para as carreiras policiais, mantendo a exclusão do candidato feita por banca de concurso público quando justificada no desabono da conduta social fundado em fatos narrados em inquérito policial ou ação penal, em conformidade com a fase de investigação social prevista no edital do respectivo concurso.” (STF; Rcl 48525 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 11-04-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-092 DIVULG 12-05-2022 PUBLIC 13-05-2022)

III. Tal compreensão, ademais, restou expressamente consignada pelo Pretório Excelso, ao mencionar, quando da análise do TEMA 22, que “
A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144)
”, pois, conforme destacado pelo Excelentíssimo Relator, Ministro ROBERTO BARROSO, justifica-se um maior rigor na seleção de policiais, na qual “
ao lado da moralidade administrativa, adquire relevo o bem jurídico da segurança pública, cuja proteção é dever de tais agentes
” (STF; RE 560900, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 06/02/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-204 DIVULG 14-08-2020 PUBLIC 17-08-2020).

IV. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.º

5013797-82.2022.8.08.0035

APELANTE
:
GUILHERME GOBBI DO ROSARIO

APELADOS: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

JUIZ DE DIREITO: DR. ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, cuidam-se os autos de apelação cível interposta por Guilherme Gobbi do Rosario em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais formulados em desfavor do Estado do Espírito Santo.

Irresignado com o posicionamento supra apresentou apelo e aduziu, em suma, que “a existência de ocorrência policial, investigação criminal ou processo penal, por si só, não é capaz de infirmar o princípio constitucional fundamental da presunção de inocência, sendo necessária a sentença condenatória alcançada pela coisa julgada.” e, portanto, sua eliminação no concurso público para provimento do cargo de Auxiliar de Perícia Médico-Legal da Policial Civil na fase de investigação social foi indevida.

Ao final, pretendeu o provimento do recurso para reformar a sentença de primeiro grau.

Contrarrazões (id. 5735821) pugnaram pela manutenção da sentença.

Eminentes Desembargadores, é cediço que
a investigação social
não se resume a analisar a vida pregressa do candidato quanto às infrações penais
que eventualmente tenha praticado, devendo ser analisada a conduta moral e social no decorrer de sua vida, visando aferir o padrão de comportamento diante das normas exigidas ao candidato da carreira policial, em razão das peculiaridades do cargo que exigem a retidão, lisura e probidade do agente público
(
STJ
; AgInt-AREsp 1.727.415; Proc. 2020/0171222-7; RJ; Primeira Turma; Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho; DJE 12/11/2020),
mormente no que diz respeito a sua lealdade com a instituição
, de tal modo que “
a sindicância de vida pregressa dos candidatos a concursos públicos deve estar jungida pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
” (
STJ
; AREsp 1806617/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 11/06/2021).

Nesse diapasão, “
em se tratando de candidato a cargos considerados sensíveis como aqueles que compõem o Sistema de Segurança Pública
a fase de investigação social não se limita à constatação da primariedade penal
, devendo aferir também a conduta moral e social no decorrer da sua vida, nas esferas administrativa e civil, com base em elementos idôneos e hábeis a aferir se o candidato possui ou não conduta condizente com as expectativas do que idealmente busca o Poder Público no preenchimento do cargo por ele almejado
, máxime em se tratando de policial militar, em que exige procedimento irrepreensível do candidato em tudo quanto possa dizer ou vir a dizer respeito às atividades do cargo.
” (
TJES
; Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA, Número: 0027604-98.2019.8.08.0024, Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas, Rel. Des. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Data: 20/Sep/2022)

Não por menos, “
A 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento de mérito do Agr na RCL 47.586 em 08.02.2022, de relatoria do Min. Alexandre de Morais, firmou o entendimento de que
a mitigação da tese prevista no Tema nº 22 da Repercussão Geral é legítima quando o debate envolver certame para as carreiras policiais
, mantendo a exclusão do candidato feita por banca de concurso público quando justificada no desabono da conduta social fundado em fatos narrados em conformidade com a fase de investigação social prevista no edital do concurso. Os órgãos militares, como a Polícia Militar, têm regramento especial na Constituição Federal por serem o braço armado do Estado, tal condição justifica um maior rigor em relação aos candidatos a ingressar em seus quadros. Por essa razão, nesse tipo de concurso público é possível a mitigação da tese prevista no Tema nº 22 do STF, à luz do entendimento do STF.
” (TJES; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5010575-17.2022.8.08.0000, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Rel. Des. SERGIO RICARDO DE SOUZA, Data: 06/Oct/2023)

Tal compreensão, ademais, restou expressamente consignada pelo Pretório Excelso, ao mencionar, quando da análise do
TEMA 22
, que “
A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso
, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e
da segurança pública (CRFB/1988, art. 144)
”, pois, conforme destacado pelo Excelentíssimo Relator, Ministro ROBERTO BARROSO, justifica-se um maior rigor na seleção de policiais, na qual “
ao lado da moralidade administrativa, adquire relevo o bem jurídico da segurança pública,
cuja proteção é dever de tais agentes
” (
STF
; RE 560900, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 06/02/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-204 DIVULG 14-08-2020 PUBLIC 17-08-2020).

Confira-se a ementa:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. IDONEIDADE MORAL DE CANDIDATOS EM CONCURSOS PÚBLICOS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU PROCESSOS PENAIS EM CURSO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA.
1.

Como regra geral,
a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos
, o que pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente.
2. A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso,
por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e
da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade.
(...) (RE 560900, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 06/02/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-204 DIVULG 14-08-2020 PUBLIC 17-08-2020)

No caso dos autos, o Edital de Abertura nº 01/2018 - PCES, tornou pública as regras do Concurso Público para provimento de cargos da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo estabelecendo, ao menos quanto à etapa da Investigação Social, o seguinte:

17.1 A Investigação Social visa apurar se o candidato apresenta conduta irrepreensível e idoneidade moral inatacável.

17.2 A investigação consistirá de sindicância sobre a vida pregressa do candidato, mediante análise de sua Ficha de Informações Confidenciais, exame dos documentos obrigatórios e averiguação sobre seu comportamento social, funcional ético e moral.

Da conclusão da investigação social é possível extrair “Os elementos colhidos na presente Investigação Social, prevista em edital, demonstram a inaptidão do Sr. GUILHERME GOBBI DO ROSÁRIO para a prática da função pública em questão, sobretudo no que tange ao necessário uso de arma de fogo. Apurou-se, portanto, que o candidato, ao se envolver em ocorrência que envolve conduta de ameaça e porte ilegal de arma de fogo não apresenta a conduta irrepreensível e idoneidade moral inatacável que o cargo requer.”

Nesse passo, tendo o apelante sido considerado inapto por “
responder por ação penal em razão de ter sido flagrado por posse ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei no 10.826/03), após ter se envolvido em ocorrência onde discutiu com um segurança de um hospital tendo-lhe, supostamente, ameaçado de morte (art. 147 do CPB)
”, revela-se como adequada a sentença impugnada que julgou improcedentes seus pedidos iniciais, notadamente por tratar-se de informação relevante para o concurso público de ingresso em carreira da segurança pública, sem que isso configure violação ao princípio de não culpabilidade ou viole a presunção de inocência.

Registre-se, ademais, que o edital exige a apresentação de declaração do candidato, não deixa margem para interpretação, determinando a eliminação do candidato que apresentar conduta desabonadora que o incompatibilize para o exercício da função pública, exatamente o que ocorreu na situação em análise.

Destaco que o julgamento do agravo de instrumento n. 5005037-55.2022.8.08.0000 restringiu-se a permitir a conclusão do curso de formação que o apelante já tinha frequentado quase sua integralidade, restando apenas dois dias para sua finalização, sopesando, inclusive, a economicidade de tal providência para a Administração Pública.

Posto isto, a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

VOTO VOGAL

(ACOMPANHAR A RELATORIA)

Cuidam-se os autos de apelação cível interposta por Guilherme Gobbi do Rosario contra a r. de sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais formulados em desfavor do Estado do Espírito Santo, em ação na qual pleiteava a declaração de nulidade de sua eliminação do Concurso Público para provimento de cargos da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, deflagrado pelo Edital n.º 01/2018.

Como bem elucidou o eminente Relator, irresignado com o posicionamento supra, o requerente apresentou apelação e aduziu, em suma, que “a existência de ocorrência policial, investigação criminal ou processo penal, por si só, não é capaz de infirmar o princípio constitucional fundamental da presunção de inocência, sendo necessária a sentença condenatória alcançada pela coisa julgada.” e, portanto, sua eliminação no concurso público para provimento do cargo de Auxiliar de Perícia Médico-Legal da Policial Civil na fase de investigação social foi indevida.

Ademais, constata-se que o apelante sustenta que a eliminação em razão da existência de inquérito policial ou ação penal em andamento somente pode ocorrer se houver previsão nesse sentido em Lei e no Edital do certame.

O eminente Relator negou provimento ao recurso, em suma, sob o fundamento de que a Primeira Turma do STF, após o julgamento do Tema de Repercussão Geral n.º 22, revisitou o tema no Agr na RCL 47.586

para assentar a mitigação da tese firmada no precedente vinculante

quando o debate envolver certame para as carreiras policiais, em relação às quais se entendeu possível a exigência de maior rigor nos processos de seleção.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que o apelante foi considerado inapto por “
responder por ação penal em razão de ter sido flagrado por posse ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei no 10.826/03), após ter se envolvido em ocorrência onde discutiu com um segurança de um hospital tendo-lhe, supostamente, ameaçado de morte (art. 147 do CPB)
”.

Como cediço, investigação social em concurso público
não se limita
em analisar as infrações penais, mas inclui também a conduta moral e social para alcançar o padrão de comportamento do pretendente ao posto de agente público.

Com efeito, tratando-se de candidato a cargos considerados sensíveis, como aqueles que compõem o Sistema de Segurança Pública, a fase de investigação social vai além da constatação da primariedade penal, devendo aferir também a conduta moral e social no decorrer da sua vida, nas esferas administrativa e civil, com base em
elementos idôneos e hábeis a aferir se o candidato possui ou não conduta condizente com as expectativas do que idealmente busca o Poder Público no preenchimento do cargo por ele almejado
, máxime em se tratando de cargo integrante dos quadros da Polícia Civil, em relação ao qual a Lei exige do servidor idoneidade moral e ética (art. 17-A, inciso I, Lei Estadual n.º 3.400/1981).

A 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento de mérito do Agr na RCL 47.586 em 08.02.2022, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes,
firmou o entendimento de que a mitigação da tese prevista no Tema nº 22 da Repercussão Geral é legítima quando o debate envolver
certame para as carreiras policiais,
mantendo a exclusão do candidato feita por banca de concurso público quando justificada no desabono da conduta social fundado em fatos narrados em conformidade com a fase de investigação social prevista no edital do concurso.

Na hipótese paradigma,
o STF

validou ato administrativo da Polícia Militar de excluir um candidato de concurso público por inidoneidade moral na fase de investigação de vida pregressa em razão da existência de dois boletins de ocorrência que não ensejaram a instauração de inquérito policial
.

Analisando o julgado, extrai-se semelhanças com o caso dos autos, pois, ao realizar a sindicância da vida pregressa do apelante, a Banca o considerou inapto por este responder a ação penal por supostamente ter incorrido nos delitos dos arts. 14, da Lei n.º 10.826/03, e 147 do Código Penal Brasileiro.

Em nova oportunidade de análise do tema, o STF manteve o entendimento supra no julgamento (em 11.04.2022) da Reclamação n. 48525, de relatoria do Ministro DIAS TOFFOLI.

Prosseguindo, nota-se que o apelante argumenta, ainda, de que a eliminação do candidato em etapa de investigação social, ante a constatação de inquérito policial ou ação penal em andamento, depende de
previsão legal e editalícia específica nesse sentido
. Em outros termos, o apelante argui que deve estar prevista literalmente a possibilidade de exclusão em razão pelos motivos citados.

Não prospera a alegação, pois não é razoável que se espere que o legislador elenque prévia e discriminadamente todas as circunstâncias passíveis de gerar a inaptidão do candidato na
etapa de investigação social, bastando que preveja em Lei a realização da investigação como uma das etapas do concurso, com ulterior detalhamento de seu procedimento no Edital do concurso.

Neste caso, há previsão legal acerca da submissão dos candidatos a cargos dos quadros da Polícia Civil deste Estado à etapa de sindicância da vida pregressa, com requisitos e critérios a serem previstos no edital do concurso, vejamos:

LEI ESTADUAL N,º 3.400/1981
Art. 9º
- A investidura em cargos de provimento efetivo do Quadro de Pessoal da Polícia Civil far-se-á mediante aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, observadas as condições prescritas em Lei e na regulamentação deste Estatuto.

§ 1º
Os candidatos serão submetidos à investigação de conduta (sindicância da vida pregressa)
e ao exame psicotécnico, ambos de caráter eliminatório, sendo os critérios de avaliação deste exame previstos em edital do concurso.

O Edital n.º 01/2018, da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, igualmente, previu a realização da investigação de conduta, especificando como se daria a realização da etapa:

17. DA INVESTIGAÇÃO SOCIAL

17.1
A Investigação Social visa
apurar se o candidato apresenta conduta irrepreensível e idoneidade moral inatacável
.

17.2
A investigação consistirá de sindicância sobre a vida pregressa do candidato, mediante análise de sua Ficha de Informações Confidenciais, exame dos documentos obrigatórios e averiguação sobre seu comportamento social, funcional ético e moral.

17.3
A investigação será realizada pela Corregedoria Geral da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, através da Comissão de investigação social, auxiliados pela Divisão de Inteligência - DI, subordinada à Superintendência de Inteligência e Ações Estratégicas – SIAE.

17.4
Somente será concluída a investigação social do candidato com possibilidade de ser nomeado.

17.5
Os candidatos não submetidos à investigação social (3ª etapa) constarão no Edital de Homologação como “APROVADOS PARA CADASTRO DE RESERVA”.

17.5.1
A qualquer tempo, durante o prazo de validade do concurso, havendo a conveniência de nomeação de mais candidatos, a investigação social será concluída, sendo o candidato obrigado a apresentar declarações e certidões atualizadas, a critério da Comissão de Investigação Social.

17.6
A Ficha de Informações Confidenciais, devidamente preenchida e com os documentos obrigatórios, deverá ser entregue no início da 2ª etapa do concurso (Item 12), em envelope pardo e com a identificação do candidato.

17.7
O modelo da Ficha de Informações Confidenciais está disponível no Anexo III deste edital, que pode ser acessado através do endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br, e obrigatoriamente deverá ser apresentado com os seguintes documentos:

I - certidão da Justiça Federal, Estadual e Militar (se for o caso), dos setores de distribuição dos foros criminais dos lugares em que o candidato tenha residido nos últimos cinco anos;

II - folha de antecedentes da Polícia Federal e da Polícia Civil dos Estados nos quais residiu nos últimos cinco anos, expedida no máximo há seis meses;

III - declaração, firmada pelo candidato, em que conste:

a) não haver sofrido condenação definitiva por crime ou contravenção;

b) não ter mandado de prisão nem penalidade disciplinar no exercício da advocacia, da magistratura ou de qualquer função pública;

c) se já respondeu a Termo Circunstanciado por algum delito e, em caso afirmativo, as circunstâncias da ocorrência, seus motivos, fase atual do procedimento, sua conclusão, etc;

d) se já foi preso em flagrante delito por quaisquer circunstâncias e, em caso afirmativo, as circunstâncias da ocorrência, seus motivos, fase atual do procedimento, se houve indiciamento, ação penal, condenação, etc;

e) se já respondeu a ação penal e, em caso afirmativo, as circunstâncias, seus motivos, fase atual do procedimento, se houve condenação, suspensão, arquivamento, etc.

17.8
A Comissão de Investigação Social poderá, a qualquer tempo, convocar o candidato para:

a) apresentar documentos e esclarecimentos adicionais;

b) atualizar certidões e documentos;

c) ser entrevistado.

17.9
A avaliação do resultado da investigação social será realizada por comissão própria, nomeada pelo Delegado Geral da PCES e presidida pelo Corregedor Geral da Polícia Civil.

17.10
A Comissão de Avaliação do Resultado da Investigação Social indicará se o candidato está APTO ou INAPTO para continuar participando do concurso público.

17.11 Será eliminado do concurso o candidato que:

a) omitir ou faltar com a verdade no preenchimento da Ficha de Informações Confidenciais;

b) deixar de apresentar a documentação obrigatória;

c) for considerado inapto.

17.12
Quanto ao resultado da investigação social, caberá interposição de recurso, devidamente fundamentado, nos termos do item 20 deste Edital.

Nota-se, assim, que
além da previsão legal, o Edital do concurso estabeleceu a etapa de investigação social com objetivo expresso de aferir se os candidatos possuem conduta irrepreensível e idoneidade moral inatacável
, ocasião em que o apelante fora considerado inapto, de acordo com a análise dos avaliadores.

Portanto, também não há que se falar em ausência de previsão legal e editalícia para a exclusão do certame na hipótese dos autos.

Diante do exposto, acompanhando a compreensão firmada pelo eminente Relator,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Em complemento, majoro a condenação do apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa, mantendo suspensa, por ora, a exigência da referida verba, diante do deferimento do benefício de gratuidade da justiça.

É como voto.